Tribunal: TJMT
Processo: 1013923-59.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013923-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU - CPF: 060.305.396-39 (AGRAVANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (AGRAVADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
– DECISÃO QUE DEFERIU A PENHORA DE 15% SOBRE A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO EXECUTADO -
POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – VALOR PENHORADO INFERIOR A 30% DA VERBA PERCEBIDA – PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR
- DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
–

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021).

No caso, verificado os elementos e as circunstâncias particulares do caso concreto, a constrição de 15% dos rendimentos líquidos do executado (salário) atende aos interesses da parte credora na tentativa de reaver o valor do crédito, bem como os do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência e de seus familiares, restando respeitado o princípio da dignidade humana.”

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

1013923-59.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU

AGRAVADO: IZONILDES PIO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no. 1033837-54.2022.8.11.0041, ajuizada por
IZONILDES PIO DA SILVA
, que deferiu a penhora de 15% sobre a remuneração liquida da ora agravada, até a satisfação do débito, em razão de ser devido pela parte agravada honorários sucumbenciais, decorrente de contratos firmados com a ora agravante.

Nas razões recursais, a recorrente sustenta que
“a Agravante e o Agravado tiveram uma relação contratual com desfecho conflituoso, porquanto este na condição de advogado valeu-se de seus conhecimentos jurídicos para induzir aquela a firmar dois contratos de honorários tratando do mesmo caso – ação trabalhista em face do Banco do Brasil -, de sorte a tentar ficar com mais de 80% do crédito obtido no processo”
(sic).

Discorre que
“No caso o Agravado firmou com a Agravante um contrato de honorários para ingressar com a Ação Trabalhista em face do Banco do Brasil, com cláusula de êxito, e, depois, sob a justificativa de colher assinatura para ingressar com execução provisória do processo ao qual já tinha um contrato de êxito, fez a Agravante assinar novo contrato DO MESMO PROCESSO com mais uma cláusula de êxito. Percebendo que pagaria duas vezes pelo mesmo serviço, vez que a execução provisória é um desdobramento do primeiro processo ao qual o Agravado já auferiria êxito, a Agravante no dia seguinte da assinatura deste segundo contrato, pela manhã, ANTES DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA, compareceu ao escritório do Agravado e requereu o cancelamento do negócio, porém, ainda assim, o Agravado ajuizou a execução provisória no final daquele dia, a fim de justificar a manobra para abocanhar uma parte ainda maior do crédito da trabalhadora”
(sic).

Assegura que
“como primeira medida constritiva, o Agravado pleiteou ao juízo de origem a expedição de ordem de penhora online via SISBAJUD, o que fora acolhido pelo juízo de origem – id no 116147458 - quando então logrou bloquear na conta salário da Agravante, a quantia de R$ 2.547,99. Na sequência, sem nem antes tentar qualquer medida menos gravosa, o Agravado já solicitou a penhora de um percentual do salário da trabalhadora, o que fora prontamente acatado pelo juízo de piso – id no 154011912 -, sendo essa decisão o objeto do inconformismo da agravante [...]”
(sic).

Argumenta que
“a ordem de bloqueio de salários, embora venha sendo admitida pela jurisprudência como alternativa para satisfação da execução, trata-se de medida excepcional e atípica, a qual deve ser utilizada apenas em último caso, contudo, o juízo de piso não tentou outras diligências além do SISBAJUD, e já partiu direto para penhora, fato que contraria a jurisprudência dos Tribunais, [...]”
(sic).

Aduz que “
o juízo de piso se equivocou ao fundamentar sua decisão na premissa de que o “(...)valor percebido pela parte, muito acima da média da população(...)” (sic), porquanto a farta documentação dos autos revela que a agravante, além de ser mãe solteira e portadora de sérios transtornos psiquiátricos, é apenas uma simples escriturária de uma instituição financeira, uma remuneração líquida média de apenas R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), sendo que possui várias despesas que lhe subtraem praticamente a totalidade de sua renda, sobrando-lhe algo em torno de R$ 513,64 para arcar com o seu mínimo existencial”
(sic).

Ressalta que
“a Corte Especial do STJ julgou recentemente o REsp. 1.815.055/SP, onde restou assentado o entendimento de ser incabível a penhora de salários para pagamento de honorários advocatícios, a despeito da literalidade do § 2o do art. 833 do CPC. Aliás, a possibilidade de penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios está sendo objeto de análise pelo STJ na sistemática dos repetitivos, Tema no 1.230, sendo que o Ministro Relator, ao afetar a matéria, DETERMINOU A SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE ESSA QUESTÃO (doc. anexo). Ressalta-se que até eventual alteração de entendimento do STJ no julgamento do Tema 1.230, prevalece o posicionamento da Corte Especial no REsp. 1.815.055-SP (doc. anexo), que expressamente proíbe a penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios”
(sic).

Com estes argumentos e fundamentando seu pleito inicial nos requisitos legais, a agravante requer o
“[...] deferimento da ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL (§ único do art. 299 c/c art. 1.019, I do NCPC) para suspender a decisão agravada, e, no mérito, pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do presente recurso para reformar a decisão agravada e desconstituir em definitivo a penhora irregularmente perpetrada contra o salário da agravante”
(sic).

Contraminuta do agravado pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

A liminar foi
deferida
por esta Relatora, em 18/06/2024, conforme Id. 217115654.

Contra referido
decisum
, foi interposto agravo interno pela parte agravada no Id. 225187657, postulando revogação da decisão que deferiu a tutela de urgência.

Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id.
216796181
.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 31/07/2024 a 02/08/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta prejudicada a análise do agravo interno interposto contra a decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu a penhora de 15% sobre a remuneração liquida da ora agravada, até a satisfação do débito, em razão de ser devido pela parte agravada honorários sucumbenciais, decorrente de contratos firmados com a ora agravante.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
[...] Vieram os autos conclusos em razão do pedido formulado pelo exequente id. 137127316, em que requer a penhora de 15% sobre a verba salarial da parte executada nos mesmos moldes daquele já autorizado na demanda anterior.

[...]

Na hipótese, o exequente vêm tentando receber o seu crédito desde o ano de 2022, restando as tentativas frustradas, assim, entendo que o desconto de 15% sobre os rendimentos da devedora não irá comprometer o seu sustendo e de sua família, além disso, utilizamos parte de nossos rendimentos para pagar dívidas/compromissos e afins, e proteger integralmente da penhora o salário, proventos, remuneração, etc., na forma do art. 833, IV, do NCPC, é o mesmo que proteger o próprio devedor.

[...]

Com essas considerações, defiro a penhora de 15% sobre a remuneração liquida da executada (considerando os descontos obrigatórios), até a satisfação do débito.

Oficie-se a fonte pagadora dos Funcionários do Banco do Brasil, para, no prazo de 15 (quinze) dias, promover o desconto direto na folha de pagamento da executada JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU - CPF: 060.305.396-39, no importe de 15% de seus proventos líquidos mensais (considerando os descontos obrigatórios), devendo o referido valor ser depositado na conta judicial vinculada ao presente processo.”
(Id.
154011912
– Autos de origem).

Pois bem. Adentrando à celeuma, como sabido, a Corte Superior tem excepcionado a regra geral da impenhorabilidade de salários do art. 833, IV, do CPC, quando for preservado à dignidade do devedor e de sua família, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA DE SALÁRIO. EXCEPCIONALIDADE
. MANUTENÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROVADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza remuneratória, inclusive pensões, pecúlios e montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, somente poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, e § 2o, do CPC/2015
, para possibilitar: I) o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II)
o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais
, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em ambas as situações acima citadas, deverá ainda ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor consistem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição,
todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o contumaz inadimplente
.

Portanto, em observância ao princípio da efetividade, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna da executada, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito, sob o argumento de que os rendimentos previstos no art. 833, IV, do CPC gozariam de impenhorabilidade absoluta.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA SISBAJUD – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR É PROVENIENTE DE ACORDO TRABALHISTA –
PENHORA DE PARTE DA VERBA – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, IV, DO CPC/15 PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – VALOR PENHORADO INFERIOR A 30% DA VERBA PERCEBIDA
– PRESERVAÇÃO DE PERCENTUAL A GARANTIR A DIGNIDADE DO DEVEDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

“A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família” (AgInt no REsp n. 1.916.117/SP, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, 29.11.2021).

No caso, o percentual correspondente penhorado é menor do que 30% do montante da verba trabalhista recebida pelo devedor, ora agravante, de modo que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.”

(
N.U 1004289-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIMENTO – RECURSO ESPECIAL PROVIDO NO STJ - PENHORA DE VALORES – CONTA POUPANÇA – SALDO INFERIOR A 40 SALARIOS MÍNIMOS –
IMPENHORABILIDADE – LIBERAÇÃO EM FAVOR DA PARTE AGRAVANTE – VALORES PENHORADOS EM CONTA BANCÁRIA - POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DOS VALORES LIMITADOS EM 30% PRESERVANDO PERCENTUAL CAPAZ DE DAR DIGNIDADE AO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA
- PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 833, inc. X, do CPC/15, estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, pois indispensável esse valor à manutenção do devedor e à sobrevivência de sua família. A

Admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais, prevista no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

Nesta hipótese, a penhora realizada na conta bancária da autora deve ser limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela executada, uma vez que tal montante não representa risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

Precedentes do STJ (3a TURMA, REsp no 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 14/11/2017, DJe 20/11/2017).”

(N.U 1007376-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 20/05/2023)

Dessa forma, no caso em questão, a constrição foi acertadamente limitada ao patamar de
15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos do agravante
, em consonância com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ - AgInt no AREsp: 1577052 RS 2019/0263308-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022).

Por fim, não se aplica ao caso dos autos o Tema 1.153 do STJ, tendo em vista que não se trata de verba honorária sucumbencial, e sim de honorários contratuais, na qual o objeto foi a reintegração da parte agravante, na sua função de Gerente junto ao Banco do Brasil.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se mister sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Consequentemente, revogo os efeitos da antecipação da tutela recursal, deferida em Id. 217115654, devendo os autos retornarem ao seu regular trâmite.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024